Tribunal: CARF
Processo: 10880.913706/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913706/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.416 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. AFASTAMENTO DA
RESTRIÇÃO CONTIDA NA IN RFB No 1.110/10.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110/2010, não impede
que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios, termos do Parecer Normativo Cosit no 2/15.
SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO DO
PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REINÍCIO DO
PROCESSO. NOVO DESPACHO DECISÓRIO.
Superados os óbices que levaram ao indeferimento da compensação, o recurso
deve ser parcialmente provido para que o exame de mérito do pedido seja
reiniciado pela unidade origem mediante prolação de novo despacho decisório,
devendo ser considerada em sua análise a DCTF retificadora

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para
que a análise do mérito do pedido de compensação seja efetuada considerando a DCTF
retificadora e, se necessário, que seja oportunizado ao contribuinte a apresentação de
documentos contábeis e esclarecimentos. Ao final, deverá ser proferido novo despacho decisório
e, havendo a constatação de existência, suficiência e disponibilidade do crédito decorrente do
recolhimento a maior, como alegado, que seja realizada a homologação da DCOMP em
discussão. Caso haja indeferimento do pleito, o rito processual de praxe dever ser retomado a
partir daí, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913706/2009-75
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.416 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913706/2009-75

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-76.415, proferido pela 5a
Turma da DRJ/ RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso:
O presente processo tem origem na Per/Dcomp de fls.
2/6,
n.o
18980.88299.220205.1.3.04-6262, que tem por objetivo ver reconhecida a compensação
de pagamento indevido de IRPJ no valor de R$ 12.504,34 correspondente a
recolhimento efetuado a maior em 30/05/2003, com débitos de CSLL.
2. A Per/Dcomp foi analisada por processo eletrônico com a emissão do Despacho
Decisório de fl. 7, com a não homologação da compensação pois o pagamento já teria
sido utilizado para quitação de outro débito, não restando crédito disponível para
compensação do débito informado na Per/Dcomp apresentada.
3. Consoante documento de fl. 10, a interessada foi cientificada em 04/03/2009.
4. A interessada, em 03/04/2009, apresentou sua manifestação de inconformidade, fls.
11/15, argüindo, em síntese:
4.1. o valor devido do tributo seria R$ 23.663,16, conforme Dipj, enquanto foi efetuado
um pagamento no valor de R$ 45.082,78;
4.2. por erro na interpretação das instruções da RFB, na DCTF referente 1o trimestre de
2003, transmitida em 01/10/2004, foi informado como devido o pagamento no valor
principal de R$ 36.167,50, fato já devidamente regularizado em 28/01/2009, DCTF
retificadora;
4.3. assim, considera demonstrada a insubsistência do despacho decisório, e requer que
seja acolhida a presente manifestação, citando o art. 165 do CTN e o art. 74 da Lei no
9.430/96.
Por sua vez, a DRJ, ao apreciar a manifestação de inconformidade julgou-a
improcedente, cuja decisão restou assim ementada
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2004
RETIFICAÇÃO DE DCTF. POSSIBILIDADE. PRAZO.
Só é possível a retificação da DCTF enquanto ainda não homologados os lançamentos
originais, ou seja, dentro do prazo de 05 anos contados da ocorrência do fato gerador.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.416 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913706/2009-75

COMPENSAÇÃO. PRESSUPOSTO DE VALIDADE.
A compensação pressupõe a existência de crédito liquido e certo, sem o qual não poderá
ser admitida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a negativa, a Recorrente interpôs Recurso voluntário visando a
reforma da decisão recorrida argumentando, em síntese, que:

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.416 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913706/2009-75

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.416 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913706/2009-75

(.
..)

(...)

É o relatório.

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.416 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913706/2009-75

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, trata-se Per/Dcomp no 18980.88299.220205.1.3.04-6262,
objetivando a compensação de pagamento indevido de IRPJ no valor de 12.504,34,
correspondente a recolhimento efetuado a maior em 30/05/2003, com débitos de CSLL.
Ocorre que, nos termos reproduzidos adiante, foi emitido, eletronicamente, o
Despacho Decisório, de fls. 07, não homologando aa compensação pretendida, sob o argumento
de o pagamento já teria sido utilizado para quitação de outro débito, não restando crédito
disponível para a compensação do débito informado na Per/Dcomp apresentada:

Explica a Recorrente que, de fato, teria recolhido valor maior que o declarado,
assim, teria a seu favor um pagamento que foi realizado a maior, mas que a respectiva DCTF (1o
trimestre de 2003) somente fora retificada em 28/01/2009, fl. 40, a fim de apurar o crédito
indicado no Per/Dcomp, após a ciência do Despacho Decisório, fls. 44 e 42.
Já a DRJ consignou entendimento que já havia decaído o direito de a pessoa
jurídica retificar a DCTF em face de estarem homologados os tributos declarados relativos ao 1o
trimestre de 2003.
Ou seja, que somente é possível a retificação da DCTF enquanto ainda não
homologados os lançamentos originais, ou seja, dentro do prazo de 05 anos contados da
ocorrência do fato gerador (§ 4o do art. 150 do CTN), desconsiderando, pois, a retificadora, in
verbis:
6.5. Diante disso, e tomando-se por base, a data da entrega da DCTF original, verifica-
se que já decaíra o direito de a pessoa jurídica retificar a DCTF em face de estarem
homologados os tributos declarados relativos ao 1o trimestre de 2003.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.416 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913706/2009-75

6.6. Frisa-se que só é possível a retificação da DCTF enquanto ainda não homologados
os lançamentos originais, ou seja, dentro do prazo de 05 anos contados da ocorrência do
fato gerador (§4o do art. 150 do CTN).
6.7. Por esta razão, a DCTF retificadora apresentada, não pode ser aceita como prova
para justificar a existência de pagamento indevido ou a maior de IRPJ.
6.8. O débito confessado após o prazo decadencial, não pode mais ser modificado, não
gerando o pagamento a maior desejado pela interessada.
6.9. Assim, tem-se que quando da transmissão do Per/Dcomp em análise o crédito não
existia, já que o pagamento estava integralmente vinculado a débito declarado pelo
contribuinte em DCTF. Portanto, deve ser não homologada a declaração compensada.
Todavia, o acórdão de piso merece ser reformado, consoante orientação veiculada
no Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, vez que a não retificação da DCTF
pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB
no 1.110/2010, não impede que o crédito informado em Per/Dcomp, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios.
A reforma da decisão recorrida, destarte, se justifica vez que uma das restrições
impostas pela Instrução Normativa em comento foi justamente a aplicada pela DRJ, qual seja, a
possibilidade de retificação da DCTF somente enquanto ainda não homologados os lançamentos
originais, ou seja, dentro do prazo de 05 anos contados da ocorrência do fato gerador.
Logo, ainda que a retificação de equívoco no preenchimento da DCTF tenha se
dado após prazo de 05 (cinco) anos, previsto no § 4o do art. 150 do CTN, a compensação
declarada deve ser examinada, não podendo a retificadora (supostamente apresentada
adestempo) figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado, nos
termos do retro mencionado Parecer Normativo Cosit no 2/15, que assim determina:
“Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como
DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de
2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito
tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela
IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação
de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.416 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913706/2009-75

revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide,
sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da
RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto
de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o
procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua
retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito
creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve
comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído,
seja comprovado por outros meios; (Grifou-se)
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade,
a análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos
acrescentados)”.
Neste cenário, a nova realidade veiculada pela DCTF retificadora, com fulcro no
Parecer Normativo Cosit no 2/15, deve ser devidamente avaliada pela autoridade fiscal, quanto à
sua liquidez e certeza. Somente após tal providência é que eventualmente poderá ser denegada a
repetição e não homologada a compensação, seja pela autoridade lançadora, seja pelo julgador a
quo.
Destaque-se que em nenhum momento a origem, existência e suficiência do
direito creditório pleiteado pela Recorrente foram questionados pelo Fisco.
Em suma, para evitar prejuízo à defesa ou a supressão de instância de julgamento,
entendo que deve o processo retornar à DRF para que seja possível analisar o pedido de
compensação, contudo, desta fez fazendo o cotejamento das informações constantes da DCTF
retificadora, vez que a Recorrente constatou a original havia sido preenchido equivocamente.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.416 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913706/2009-75

Dessa forma, a unidade de origem poderá verificar o mérito do pedido, acerca da
existência do crédito e da respectiva compensação, bem como analisar a liquidez e certeza do
referido crédito, nos termos do art. 170, retomando-se a partir de então o rito processual do
processo administrativo e aplicável no caso em exame.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para determinar o
retorno dos autos à unidade de origem para que a análise do mérito do pedido de compensação
seja efetuada considerando a DCTF retificadora e, se necessário, que seja oportunizado ao
contribuinte a apresentação de documentos contábeis e esclarecimentos. Ao final, deverá ser
proferido novo despacho decisório e, havendo a constatação de existência, suficiência e
disponibilidade do crédito decorrente do recolhimento a maior, como alegado, que seja realizada
a homologação da DCOMP em discussão. Caso haja indeferimento do pleito, o rito processual
de praxe dever ser retomado a partir daí, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação
de inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital